Tribunal: TJDFT
Processo: 0754493-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 621, I, DO CPP. PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA NA DEFESA. AUSÊNCIA. MÉRITO. AUTORIA DELITIVA. AMPLO EXAME SEGUNDO A LEI E A PROVA DOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE AFRONTA LEGAL OU AO CADERNO PROCESSUAL. AMICUS CURIAE. FINALIDADE. DESPRESTÍGIO DE DEPOIMENTOS JÁ EXAMINADOS A FUNDO. INDEFERIMENTO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. DOSIMETRIA. DETERMINAÇÃO DE NOVO CÁLCULO PELO STJ. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL EM RELAÇÃO A AMBAS AS VÍTIMAS E RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. FRAÇÃO DE AUMENTO. INCIDÊNCIA ÚNICA. VÍCIO CONSTATADO. PENA REDUZIDA DE OFÍCIO.
1. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. Corretamente observados os princípios do contraditório e da ampla defesa em todas as fases do processo, e não demonstrado prejuízo concreto, incabível a alegação de deficiência na defesa, nos termos da Súmula no 523 do STF.
3. Nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, “a revisão dos processos findos será admitida quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos”, o que enquadra tanto o julgamento que ignora a prova cabal de inocência, quanto o que se funda em provas desprovidas de razoabilidade para atestar a culpabilidade do réu.
4. Concretamente fundamentado o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva segundo a prova regularmente coligida nos autos, que inclusive foi confirmado em sede recursal, incabível a afirmação de insuficiência probatória ou de desclassificação da conduta, tratando-se a insurgência de mera tentativa de se reexaminar a matéria já decidida e transitada em julgado.
5. Evidenciado o intento de reexame da matéria, aliado ao reconhecimento, pelo Juízo sentenciante, da desnecessidade de outras diligências no caso concreto em razão da suficiência da prova reunida, incabível o deferimento da atuação de amicus curiae.
6. Determinada a readequação da pena com o afastamento do concurso material e o reconhecimento da continuidade delitiva em relação a ambas as vítimas, impõe-se a fixação da reprimenda em relação ao primeiro delito, majorada na fração respectiva segundo o art. 71, caput, do Código Penal, o que abarca todos os delitos praticados, em relação às duas vítimas, no mesmo contexto criminoso. Pena reduzida de ofício.
7. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. Pena reduzida de ofício.